Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO RECURSO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2. A petição inicial deve ser indeferida se não for cumprida a determinação de emenda decidida pelo Juízo de origem.
2.1. No caso, foi determinada a juntada das CRI’s dos imóveis arrolados no inventário, para apuração da propriedade, que não foi cumprida pelos autores apelantes.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.